Tribunal: TJSP
Processo: 1005967-11.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL. Santos. Professora de educação básica I. Substituição no cargo de especialista de educação I. LM no 4.623/84, art. 66 e 67. Portaria no 90/2017 – SEDUC. Afastamento por acidente de trabalho. Remuneração. Tempo de serviço. – A autora, titular do cargo de professor de Educação Básica I foi designada para substituir Nivea Vieira da Silva Blanco nas atividades do cargo público

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL. Santos. Professora de educação básica I. Substituição no cargo de especialista de educação I. LM no 4.623/84, art. 66 e 67. Portaria no 90/2017 – SEDUC. Afastamento por acidente de trabalho. Remuneração. Tempo de serviço. – A autora, titular do cargo de professor de Educação Básica I foi designada para substituir Nivea Vieira da Silva Blanco nas atividades do cargo público de Especialista de Educação I durante o período de 1-2-2018 a 2-5-2018, nos termos da Portaria no 984-P-DEGEPAT/2018, tendo sofrido acidente de trabalho em meio à substituição. A LM no 4.623/84 estabelece que os dias de afastamento em virtude de licença para tratamento de saúde serão considerados de efetivo exercício (art. 78, IX) e que a apuração do tempo de serviço será feita em dias, para todos os efeitos legais, com cômputo dos dias de efetivo exercício (art. 77 e § 1o). A substituição se deu nos termos da lei e mediante ato de autoridade específico e, tendo a autora sofrido acidente de trabalho durante a substituição, faz jus a remuneração e ao tempo de serviço referente ao cargo substituído (da data do afastamento pelo acidente de trabalho até o termo final da substituição). Corrobora esse entendimento a Portaria no 90/2017 – SEDUC, que prevê a cessação da portaria de substituição, mediante comunicação à Seção de Alocação de Pessoal – SALOP, quando os afastamentos do servidor atingir 30 dias ininterruptos ou 45 dias interpolados, excetuando-se férias e acidente de trabalho, que é a hipótese dos autos. – Improcedência. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005967-11.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
MARIA ZÉLIA GOMES FREIRE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1005967-11.2019.8.26.0562
6
Voto no AC-23.360/20
Apelação no 1005967-11.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Maria Zélia Gomes Freire
Apdo: Prefeitura Municipal de Santos
Origem: 1a Vara Faz Pública (Santos) Proc. no 1005967-11.2019
Juiz: José Vitor Teixeira de Freitas

SERVIDORA MUNICIPAL. Santos. Professora de educação
básica I. Substituição no cargo de especialista de educação I.
LM no 4.623/84, art. 66 e 67. Portaria no 90/2017 SEDUC.
Afastamento por acidente de trabalho. Remuneração. Tempo de
serviço. A autora, titular do cargo de professor de Educação
Básica I foi designada para substituir Nivea Vieira da Silva
Blanco nas atividades do cargo público de Especialista de
Educação I durante o período de 1-2-2018 a 2-5-2018, nos
termos da Portaria no 984-P-DEGEPAT/2018, tendo sofrido
acidente de trabalho em meio à substituição. A LM no 4.623/84
estabelece que os dias de afastamento em virtude de licença
para tratamento de saúde serão considerados de efetivo
exercício (art. 78, IX) e que a apuração do tempo de serviço
será feita em dias, para todos os efeitos legais, com cômputo
dos dias de efetivo exercício (art. 77 e § 1o). A substituição se
deu nos termos da lei e mediante ato de autoridade específico e,
tendo a autora sofrido acidente de trabalho durante a
substituição, faz jus a remuneração e ao tempo de serviço
referente ao cargo substituído (da data do afastamento pelo
acidente de trabalho até o termo final da substituição).
Corrobora esse entendimento a Portaria no 90/2017 SEDUC,
que prevê a cessação da portaria de substituição, mediante
comunicação à Seção de Alocação de Pessoal
SALOP,
quando os afastamentos do servidor atingir 30 dias
ininterruptos ou 45 dias interpolados, excetuando-se férias e
acidente de trabalho, que é a hipótese dos autos.

Improcedência. Recurso da autora provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1005967-11.2019.8.26.0562
6
1.
A sentença de fls. 117/121 julgou improcedente a
ação em que a autora pretende a condenação do Município de Santos no
pagamento das diferenças referentes ao cargo em substituição que exercia e a
remuneração percebida durante a licença médica, bem como o cômputo do
período de exercício do cargo em substituição.
Apela a autora (fls. 125/137); alega que os dias em
que o funcionário estiver afastado em gozo de licença para tratamento de
saúde são considerados de efetivo exercício, a teor do art. 78, IX do Estatuto
dos Servidores de Santos; todos os funcionários, inclusive os comissionados
possuem direito a concessão de licença para tratamento da própria saúde; o
mal sofrido pela autora decorreu de acidente de trabalho, nos termos da CAT
(comunicação de acidente de trabalho); os funcionários acidentados no
exercício de suas atribuições têm direito à licença com vencimento ou
remuneração integral, a teor do art. 187, 'caput' do Estatuto. Pede o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e não preparado (justiça
gratuita; fls. 101). Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
2.
Fatos. A autora, titular do cargo público de
professor de educação básica I (fls. 15), foi designada para substituir Nivea
Vieira da Silva Blanco nas atividades do cargo público de especialista de
educação I
orientador educacional durante o impedimento por licença
médica, de 1-2-2018 a 2-5-2018, conforme Portaria no 984-P-DEGEPAT/2018
(fls. 16). No entanto, em 7-3-2018 sofreu um acidente de trabalho e passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1005967-11.2019.8.26.0562
6
gozar licença-médica até 5-6-2018 (fls. 17/40), período em que foi
remunerada pelos vencimentos do seu cargo de origem (fls. 41/64). A
servidora requereu no âmbito administrativo o cômputo do período de
exercício do cargo em substituição, com o pagamento decorrente, mas o
pedido foi indeferido (fls. 67/100). Em razão disso, ajuizou a presente ação em
face do Município de Santos (fls. 1/8).
3.
A LM no 4.623/84 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Santos) dispõe que:
Art. 65
-
Só haverá substituição remunerada no impedimento legal e temporário
do ocupante isolado, de provimento efetivo, ou em comissão e de função
gratificada.
Art. 66 - A substituição remunerada depende da expedição de ato da
autoridade competente para nomear ou designar e só se efetuará quando
imprescindível, em face das necessidades do serviço. § 1° O substituto,
funcionário ou não, exercerá o cargo ou a função gratificada enquanto durar o
impedimento do respectivo ocupante do cargo, sem que lhe caiba o direito de
efetivação no cargo ou função. § 2° O substituto, durante o tempo que exercer
o cargo ou a função gratificada, terá direito a perceber o vencimento ou a
gratificação respectiva. § 3° O substituto, se for funcionário, perderá, durante o
tempo de substituição, o vencimento ou remuneração do cargo que é ocupante
efetivo, se pelo mesmo, não optar. No caso de função gratificada, percebê-lo-á,
cumulativamente, com a gratificação respectiva.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1005967-11.2019.8.26.0562
6
Art. 187 - O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições, ou que
tenha adquirido doença profissional, terá direito à licença com vencimento ou
remuneração integral. [...] § 2° Acidente é o evento danoso que tenha como
causa, mediata ou imediata, o exercício das atribuições inerentes ao cargo.
4.
A Portaria no 90/2017 SEDUC, que dispôs sobre
as diretrizes para operacionalização da substituição de Especialistas de
Educação I, II e III no ano de 2018, por sua vez, previu que
Art. 5o - Para o exercício em substituição nas funções técnicas serão
observadas as seguintes disposições: [...] VI - quando os afastamentos
atingirem um número superior a 30 (trinta) dias ininterruptos ou 45 (quarenta
e cinco) dias interpolados, excetuando-se férias e acidente de trabalho, a chefia
imediata deverá comunicá-los à SALOP para que seja cessada a portaria de
substituição, não havendo possibilidade de nova atribuição para o ano letivo;
5.
No caso, a autora, titular do cargo de professor de
Educação Básica I foi designada para substituir Nivea Vieira da Silva Blanco
nas atividades do cargo público de Especialista de Educação I durante o
período de 1-2-2018 a 2-5-2018, nos termos da Portaria no 984-P-
DEGEPAT/2018 (fls. 16), tendo sofrido acidente de trabalho em meio à
substituição. A LM no 4.623/84 estabelece que os dias de afastamento em
virtude de licença para tratamento de saúde serão considerados de efetivo
exercício (art. 78, IX) e que a apuração do tempo de serviço será feita em dias,
para todos os efeitos legais, com cômputo dos dias de efetivo exercício (art. 77
e § 1o).
A substituição se deu nos termos da lei e mediante
ato de autoridade específico e, tendo a autora sofrido acidente de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1005967-11.2019.8.26.0562
6
durante a substituição, faz jus a remuneração e ao tempo de serviço referente
ao cargo substituído (da data do afastamento pelo acidente de trabalho até o
termo final da substituição, conforme portaria de designação). Corrobora esse
entendimento a Portaria no 90/2017
SEDUC, que prevê a cessação da
portaria de substituição, mediante comunicação 'a Seção de Alocação de
Pessoal
SALOP, quando os afastamentos do servidor atingir 30 dias
ininterruptos ou 45 dias interpolados, excetuando-se férias e acidente de
trabalho, que é a hipótese dos autos (fls. 65/66).
O voto é pelo provimento do recurso da autora
para condenar o réu a computar o tempo de serviço referente ao cargo
substituído (da data do afastamento pelo acidente de trabalho até o termo
final da substituição, conforme portaria de designação), bem como a pagar as
diferenças decorrentes, com correção monetária pela tabela prática do TJSP e
juros moratórios a partir da citação, nos termos da LF no 11.960/09. Em face
à sucumbência, condeno a o Município a arcar com as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
do proveito econômico obtido, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator